Tribunal: CARF
Processo: 12898.000097/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000097/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.790 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FRANCESCO TOMMASO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF N. 26 E 32. QUEBRA DE SIGILO. RE 601.314/SP.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Tese da utilização de dados de
instituições financeiras para fins tributários já fixada pelo STF no RE
601.314/SP.
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
COMERCIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente é conceituada como empresa individual e equiparada a pessoa jurídica
a pessoa física que, comprovadamente, atenda os requisitos exigidos pela
legislação de regência.
TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108
Descabe a discussão da incidência da taxa SELIC sobre a multa de ofício.
Conforme a Súmula CARF no 108, sobre o valor correspondente à multa de
ofício incidem juros moratórios calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000097/2009-29
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
O Auto de Infração (fl. 57 a 64) foi lavrado tendo em vista a omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Com base na
análise dos extratos bancários informados, a Autoridade Fiscal constatou que (a) o contribuinte
não apresentou nenhum documento que pudesse elidir a tributação de quaisquer valores
referentes à movimentação financeira (fl. 46); (b) os rendimentos declarados referentes ao ano-
calendário 2005 não eram compatíveis com os valores depositados/creditados em suas contas-
corrente; (c) e que por isso as infrações apuradas resultaram no imposto a pagar de R$
807.833,37, totalizando com juros de mora e multa proporcional o crédito tributário de R$
1.688.614,08.
Notificado o contribuinte em 28/03/2009, o Contribuinte apresentou Impugnação
(fl. 69 a 71) em que informa que, em 28/03/2009, enviou documentos os quais comprovavam os
cálculos apresentados em planilha, referentes à operação e comercialização do pescado, oriundo
da atividade mercantil do impugnante (fls. 69). Afirma que a quantia referente às vendas do
pescado é depositada em sua conta corrente e/ou poupança, daí a origem dos recursos. Afirma
que sua comissão é apenas de 8% dos valores depositados, o que corresponde À sua Declaração
no IR, e o restante é repassado para os fornecedores do pescado. Por isso, entende que o real
valor do imposto de vido é de R$ 112.878,35. Solicitou ainda que seja concedido desconto de
40% sobre a multa, além do parcelamento.
Em peça endereçada à Procuradoria da Fazenda Nacional (fls. 94-95), solicitou o
cancelamento do DARF-PGFN para que fosse alterado o valor principal, e também exclusão da
inscrição em débito em Dívida Ativa da União. Com isso foi realizado acerto no sistema SIEF,
no que concerne à parcela efetivamente incontroversa do auto de infração controlado pelo
processo (fls. 98).
A 21a Turma da DRJ/RJ1 (fl. 101) identificou no Acórdão que a parcela não
impugnada foi transferida para o Processo no 15374-723.778/2009-66 (fl. 100) por
desmembramento, e votou que (a) a parte que o contribuinte concordou (infração por omissão de
rendimentos no valor de R$ 200.204,32) foi considerada parcela não impugnada, a teor do art. 17
do Decreto 70.235/72; (b) a presunção de que valores creditados em conta são renda auferida por
presunção juris tantum; (c) que o contribuinte, apesar de alegar que os valores recebidos tratam-
se de receita de venda de pescado cujo rendimento tributável seria somente 8% sobre os
rendimentos líquidos recebidos, não juntou ao processo qualquer documento que demonstre sua
alegação; e finalmente (d) afirma que bastaria que tivesse escriturado no Livro Caixa as despesas
realizadas no exercício da profissão, apresentando documentação que lhe deu suporte e
declarando no modelo Completo, mas que a partir do momento em que apresentou Declaração de
Ajuste Anual no modelo simplificado, abriu mão da utilização da dedução de Livro Caixa, visto
que se utilizou do desconto simplificado.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

Inconformado, após tomada ciência do resultado do julgamento em 25/04/2013
(fls. 109-110), apresentou Recurso Voluntário em 17/05/2013. No recurso defende que:
(a) dada a extinção da CPMF, revogou-se tacitamente o suporte legal que
estabelecia que os informes acerca do recolhimento da contribuição poderiam ser utilizados para
fins de lançamento de ofício do Imposto de Renda da Pessoa Física. A instituição da Declaração
de Informações sobre a Movimentação Financeira (Dimof), instituída pela IN SRF 811/2008,
com intuito de se obter informações financeiras dos contribuintes, não possuía suporte legal em
25/03/2009 (data da autuação), e por esse raciocínio os lançamentos com base em informações
bancárias só poderiam ser cogitados até 31/12/2007;
(b) pelo princípio da razoabilidade, não seria possível que o contribuinte se
lembrasse de forma individualizada de todos os valores depositados ou creditados em suas contas
bancárias. Entende que pela legislação o que se deve comprovar é a origem regular para a
movimentação bancária que realiza, mas não que a pessoa física mantenha lançamentos
individualizados tais como as pessoas jurídicas;
(c) explica como funcionam a transação e o pregão no CEASA RJ, cintando
declaração prestada pela Associação dos Pregoeiros de Pescados e Afins do Estado do Rio de
Janeiro (APPAERJ), explicando que a remuneração dos pregoeiros varia de 5% a 8%. Também
afirma que as despesas financeiras incidentes sobre a movimentação bancária resultante da
intermediação fica ao encargo do pregoeiro, além do FUNRURAL. Também aduz que a base de
cálculo não considera os valores que pertenciam aos fornecedores de pescados.
(d) explica (fls 127) que o recorrente é desobrigado a emitir documentos fiscais
bem como manter contabilidade.
(e) também aduz que a confirmação dos recebimentos pelas empresas de pesca
pode ser facilmente levantada pela Receita Federal, uma vez que tais pagamentos são efetuados
mediante cheques nominais ou TED a seus titulares.
(f) solicita que, caso seja mantido o lançamento, a fiscalização deveria proceder a
equiparação do Recorrente à pessoa jurídica e, aí então, tributar a firma individual.
(g) entende que seu trabalho está configurado no art. 45, III e V do RIR/99, que
cuida da tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado percebidos pelas pessoas físicas
(fls.132 e 133);
(h) as sobras de recursos em determinado mês devem ser aproveitados para
justificar os depósitos dos meses subsequentes.
(i) seja excluída a cobrança da taxa SELIC sobre a multa de ofício exigida.
É o relatório.

Voto
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator
Ab initio conheço do Recurso Voluntário, dado o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, em especial o respeito ao prazo recursal.
Lançamento com base em informações bancárias
Afirma o contribuinte, em suma, que não é possível o lançamento com base em
informações bancárias no período lançado, que não há obrigatoriedade de se manter lançamentos
individualizados, que solicitar tal informação fere a razoabilidade, que valores pertenciam a
outrem, que é desobrigado a emitir documentos fiscais e que a confirmação dos recebimentos
pelas empresas de pesca devem ser levantadas pela Autoridade Fiscal.
Sobre a presunção do auferimento de renda e omissão de rendimentos com base
em depósitos bancários de origem não comprovada, tal tema é sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Vale lembrar a fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática
da repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”, conforme RE 601.314/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado
em 24/02/2016. A quebra de sigilo bancário, portanto, independe da legislação específica da
CPMF.
O ônus da prova, como afirmado pela DRJ a partir do caput do art. 42 da Lei
9.430/96, é da Contribuinte, ora Recorrente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte apresenta provas que corroboram
as alegações, ou mesmo que contradigam o que fora afirmado pela Autoridade Fiscal.
Não prospera o argumento de que a Autoridade Fiscal deveria, no momento do
Auto de Infração, recompor a base de cálculo dada as possíveis deduções da Contribuinte. O
objetivo do auto de infração é exigir o crédito tributário e a aplicação da penalidade, instruído
com os elementos de prova (art. 9o do Decreto 70.235/72). O procedimento em tela é o
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

lançamento de ofício realizado pelo Fisco , e não a recomposição da Declaração de Ajuste Anual
realizada pelo contribuinte. No mais, a Recorrente não junta provas de tais possíveis deduções.
O procedimento que deveria ser adotado, analisando unicamente os argumentos
do Recorrente, em especial o de que seu rendimento era de trabalho não assalariado percebido
por pessoas físicas, era a escrituração das deduções em Livro Caixa, com a comprovação dos
gastos através de documentação hábil. Tal opção não foi utilizada, dada a apresentação da
Declaração de Ajuste Anual no modelo simplificado.
Afirmar que as sobras de recursos em determinado mês devem ser aproveitados
para justificar os depósitos dos meses subsequentes é informação que não refuta a fiscalização e
não se aplica ao caso.
Voto, portanto, pela improcedência da tese da ilegalidade da omissão de
rendimentos a partir de depósitos bancários.
Equiparação do Recorrente à pessoa jurídica e tributação como empresa
individual
De fato o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3000/1999, vigente à época dos fatos, dispõe:
Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são equiparadas
às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de 1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I – as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II – as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim especulativo de
lucro, mediante venda a terceiros de bens ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41,
§1o, alínea "b"); (...)
Art. 160. As pessoas físicas consideradas empresas individuais são obrigadas a:
I – inscrever-se no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ no prazo de noventa
dias contados da data da equiparação (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea
"a");
II – manter escrituração contábil completa em livros registrados e autenticados por
órgão da Secretaria da Receita Federal, observado o disposto no art. 260 (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 12);
III – manter sob sua guarda e responsabilidade os documentos comprobatórios das
operações, pelos prazos previstos na legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto
Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o, alínea "c");
IV – efetuar as retenções e recolhimentos do imposto de renda na fonte, previstos na
legislação aplicável às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 9o, § 1o,
alínea "d").
Parágrafo único. Quando já estiver equiparada à empresa individual em face da
exploração de outra atividade, a pessoa física poderá efetuar uma só escrituração para
ambas as atividades, desde que haja individualização nos registros contábeis, de modo a
permitir a verificação dos resultados em separado, atendidas as normas dos arts. 161 a
165.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

Para se equiparar a pessoa jurídica, a física deve adotar todos os procedimentos
contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 146, inciso II, do RIR/1999).
Inscrever-se no CNPJ, manter escrituração contábil completa em livros registrados e
autenticados, ou Livro Caixa, apresentar declarações fiscais e devidas retenções são justamente
as provas de que há, ali, uma empresa individual. Tais deveres não são meramente acessórios,
mas probatórios. E nesse sentido o termo “obrigações acessórias” descritas no art. 160 do antigo
RIR/99 merece a crítica de Paulo de Barros Carvalho (Curso de Direito Tributário. São Paulo:
Saraiva, 2019, p. 375-376):
Já no que toca à expressão do Código – obrigações acessórias – a objeção é mais
abrangente. Atinge os dois signos de locução. Os deveres de que falamos não tem
natureza obrigacional, por faltar-lhes conteúdo dimensível em valores econômicos. E,
além de não serem obrigações, nem sempre são acessórias. O exemplo anterior vale
para demonstrá-lo, porém muitos outros podem ser aduzidos. Imaginemos uma série
de atos, compostos dentro de um procedimento de fiscalização, armado para
certificar a ocorrência de um evento tributário. Depois de exaustivas diligências,
em que o sujeito passivo se viu compelido a executar atos de informação, de
comprovação, de esclarecimentos, concluem as autoridades fazendárias que não se
deu o evento de que cogitavam e, portanto, não nascera a relação jurídica
obrigacional. Pergunta-se: as obrigações (que são meros deveres) seriam acessórias de
que, se não houve aquilo que o legislador do Código chama de obrigação principal? Ao
cabo de contas, não são obrigações e, nem sempre, são acessórias.
Nossa preferência recai, por isso, na expressão deveres instrumentais ou formais.
Deveres, com o intuito de mostrar, de pronto, que não têm essência obrigacional, isto é,
seu objeto carece de patrimonialidade. E instrumentais ou formais porque, tomados
em conjunto, é o instrumento de que dispõe o Estado-Administração para o
acompanhamento e consecução dos seus desígnios tributários. Ele (Estado)
pretende ver atos devidamente formalizados, para que possa saber da existência do
liame obrigacional que brota com o acontecimento fáctico, previsto na hipótese da
norma. Encarados como providências instrumentais ou como a imposição de
formalidades, tais deveres representam o meio de o Poder Público controlar o fiel
cumprimento da prestação tributária, finalidade essencial na plataforma da instituição
do tributo. (grifos nossos)
Somente podem ser equiparadas às pessoas jurídicas pela Receita Federal do
Brasil as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e profissionalmente,
atividade comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros, a
exemplo dos revendedores de produtos adquiridos de empresas de vendas diretas (Solução de
Consulta Cosit no 11/2015). É preciso, assim, haver provas que estabeleçam o nexo causal entre
os valores depositados e transferidos das contas bancárias do contribuinte.
Ocorre que o contribuinte não apresentou, no processo, nenhuma prova que
justifique a equiparação como empresa individual. Tem-se, somente, os extratos bancários, os
quais presumem a omissão de receita.
Voto pela improcedência da alegação, reconhecendo que somente é conceituada
como empresa individual e equiparada a pessoa jurídica a pessoa física que, comprovadamente,
atenda os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Taxa SELIC sobre a multa de ofício
Descabe a discussão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício. In verbis:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.790 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000097/2009-29

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voto pela incidência de juros SELIC sobre a multa de ofício, posto a tese já ter
sido sumulada por este Conselho.
Conclusão
Tendo em vista o que conta nos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nego-lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital